Tribunal: TJES
Processo: 0033800-27.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033800-27.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CARLOS ROBERTO HERTEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA ANTES DA CITAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal, em razão de pagamento administrativo do débito, sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da ação, porém antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus do processo quem deu causa à sua instauração.

O pagamento integral do débito fiscal, realizado administrativamente após o ajuizamento da execução, constitui reconhecimento da dívida e demonstra que a propositura da demanda se deu em razão do devedor inadimplente.

A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção da execução fiscal antes da citação, em decorrência de pagamento extrajudicial, não afasta o dever da parte executada de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

Precedentes recentes do STJ e do TJ/ES confirmam a possibilidade de condenação da parte executada aos honorários, mesmo sem citação, desde que o débito tenha sido quitado após o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida.

A extinção da execução antes da citação não afasta a condenação em honorários, desde que a inadimplência do contribuinte tenha motivado o ajuizamento da ação.

Aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

(Inaugura divergência)

Rememoro tratar-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra sentença de Id 15845961, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha julgou extinta, com resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de
CARLOS ROBERTO HERTEL

ante o pagamento administrativo do débito, sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o pagamento administrativo implica o reconhecimento da dívida;
II)
a imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo Princípio da Sucumbência, associado ao Princípio da Causalidade;
III)
a condenação ao pagamento de honorários é devida, ainda que não tenha ocorrido a citação do executado.

O em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu judicioso voto, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com as devidas vênias, após compulsar detidamente os autos, inauguro divergência para conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

O
MUNICÍPIO DE V
ILA VELHA
ajuizou a presente Execução Fiscal colimando o pagamento do débito inscrito na CDA nº2014/0004395, no valor total de R$3.708,12 (três mil setecentos e oito reais e doze centavos).

Antes que fosse possível a citação do executado, o próprio exequente informou a quitação administrativa do débito e requereu a extinção da execução (Id 15845959).

O juízo a quo, contudo, entendeu incabível a condenação da executada ao pagamento da verba honorária sucumbencial, uma vez que não triangularizada a demanda.

Pois bem. Como cediço, o
Princípio da Sucumbência
, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo
Princípio da Causalidade
, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que, no caso em comento, a existência do débito fiscal restou incontroversa, tendo o seu pagamento integral sido realizado administrativamente pelo executado após o ajuizamento da execução.

Nesse sentido, não há como se ignorar que o ingresso judicial somente se fez necessário em razão da inadimplência do contribuinte, que deixou inicialmente de efetuar o pagamento do tributo de modo tempestivo.

Em casos tais, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de reconhecer a possibilidade da condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ainda que extinta execução antes de sua citação, conforme se pode observar das seguintes ementas de julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2. A regra do art. 26 da LEF diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, demonstrando que o débito estaria sendo cobrado indevidamente, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.

3. No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019.

4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

5. Isso entendido, as razões recursais, para além de dissociadas, não impugnando especificamente os fundamentos do acórdão, carecem do cumprimento do requisito do prequestionamento. Incidência, pois, dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ. Dissídio prejudicado.

6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp nº 2.700.901/RS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data de Julgamento: 09/06/25. DJEN: 12/06/25). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada. Precedentes.

2. Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos pelo artigo 1.029, § 1º, do CPC e pelo art. 255, § 1º, do RISTJ, pois não demonstrou a similitude fática entre os julgados nem explicitou a interpretação divergente do dispositivo legal, limitando-se à transcrição de ementas, o que não atende aos requisitos para o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp nº2.702.607/R. Órgão Julgador: Segunda Turma. Ministro Teodoro Silva Santos. Data de Julgamento: 09/04/25. DJEN: 23/04/25). (grifo nosso)

No mesmo sentido já se manifestou este e. TJ/ES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA ANTES DA CITAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal, em razão de pagamento administrativo do débito, sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por pagamento administrativo realizado após o ajuizamento da ação, porém antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da sucumbência deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus do processo quem deu causa à sua instauração.

O pagamento integral do débito fiscal, realizado administrativamente após o ajuizamento da execução, constitui reconhecimento da dívida e demonstra que a propositura da demanda se deu em razão do devedor inadimplente.

A jurisprudência do STJ reconhece que a extinção da execução fiscal antes da citação, em decorrência de pagamento extrajudicial, não afasta o dever da parte executada de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

Precedentes recentes do STJ e do TJ/ES confirmam a possibilidade de condenação da parte executada aos honorários, mesmo sem citação, desde que o débito tenha sido quitado após o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida.

A extinção da execução antes da citação não afasta a condenação em honorários, desde que a inadimplência do contribuinte tenha motivado o ajuizamento da ação.

Aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte que deu causa ao processo o pagamento dos honorários advocatícios (TJ/ES. Apelação Cível nº0002164-43.2014.8.08.0035. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 17/10/25). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade. Precedentes STJ.

2. Conforme posicionamento jurisprudencial, o pagamento do débito após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e implica a obrigação de arcar com os honorários advocatícios, devendo ser fixados quando da extinção do processo, caso não tenham sido pagos quando da quitação do débito administrativamente.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5000010-93.2016.8.08.0035. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Júlio César Costa de Oliveira. Data de Julgamento: 14/05/2025). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – HONORÁRIOS DEVIDOS.

1. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
”. Precedentes: REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010; AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017; e REsp 1.802.663/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, .DJe 16.8.2019).

2. Em observância a jurisprudência majoritária, e, em especial, ao determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sua decisão de ID 2885746, que determinou a fixação dos honorários, imperiosa a reforma parcial da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial à apelada

3. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5000925-10.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 27/02/24).

Ante todo o exposto, rogo vênia ao em. Desembargador Relator e inauguro divergência para
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso para
REFORM
AR
, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art.85, §2º, CPC).

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a máxima e devida vênia ao relator, acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que extinguiu execução fiscal sem condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento do débito ocorreu antes da citação da parte executada, inexistindo, portanto, a formação da relação processual triangular.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença desconsiderou a aplicação do princípio da causalidade, o qual impõe ao devedor o ônus pelos encargos processuais, incluindo honorários advocatícios, mesmo quando o pagamento é realizado antes da citação, desde que posterior ao ajuizamento da demanda; (ii) que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido, conforme precedentes que transcreve, notadamente o REsp 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão; (iii) que o inadimplemento da obrigação tributária por parte do devedor deu ensejo à propositura da ação de execução fiscal, o que evidencia a sua responsabilidade pelo desencadeamento da demanda; (iv) que a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo confirma a tese de que, mesmo na ausência de citação válida, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Em que pese a irresignação municipal, nas hipóteses em que sequer há a angularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos
,
não é possível

condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV, da Constituição da República, que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Para a doutrina
1
:

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:

–
direito de informação

(Recht auf Information)
, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

–
direito de manifestação

(Recht auf Ausserung)
, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

–
direito de ver seus argumentos considerados

(Recht auf Berucksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas.

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas.

É da obrigação de considerar as razões apresentadas que também deriva o dever de fundamentar as decisões.

Diante do ensinamento, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

Com efeito, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como inadmissível

impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação.

Em casos idênticos, assim se pronuncia este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5005739-56.2023.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em plenário virtual de 04 a 08 de agosto de 2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA NA LIDE –INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses em que sequer há a triangularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos, é impossível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa. 2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados. 3. Subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação. 4. É incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0048236-88.2014.8.08.0035, 2ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em 02/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado entre as partes um Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III. Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100180029793, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXECUTADO NÃO CITADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Extinta a execução fiscal antes da citação é descabida condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210001895, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO EXTINÇÃO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta c. Câmara Cível, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação. 2. Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide. 3. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação, 69150025166, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1. - É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual. 2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu. 3. - Em que pese esse entendimento, que o percentual fixado pelo ilustre Juiz de Direito em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município exequente é adequado ao caso, sendo proporcional ao baixo grau de complexidade da demanda, notadamente se considerado que a parte executada realizou o pagamento da dívida, encontrando-se, ainda, em consonância com a legislação que disciplina o tema (CPC, artigo 85). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 69150027030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse. Indeferimento da petição inicial. Honorários de sucumbência. Descabimento. Relação processual não angularizada. Não aplicação do princípio da causalidade. Caso dos autos não se enquadra no disposto no art. 331 do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.(TJSE; AC 201900807955; Ac. 12740/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Marcel de Castro Britto; Julg. 28/05/2019; DJSE 31/05/2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO. RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargos de terceiro destinados a eliminar uma constrição judicial lançada em matrícula de imóvel, nos quais a relação processual angular ainda não havia se formado, e que foram alcançados pelo fim da constrição judicial decretada nos autos do processo que a originou, revela para os embargantes uma superveniente falta de interesse processual, que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. Nessa hipótese, os embargantes pagarão a totalidade das custas e despesas do processo, não sendo devidos honorários advocatícios, pela não formação de relação processual angular a ensejar que uma das partes se tornasse vencida ao final.(TJMG; APCV 1657046-44.2015.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Octávio de Almeida Neves; Julg. 08/08/2019; DJEMG 14/08/2019)

Dessa forma, é incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado,
inexiste parte vencida na lide
, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Por fim, pontua-se que, embora não desconheça a existência de julgados em sentido contrário ao ora adotado, inclusive do Colendo STJ, não há tema repetitivo sobre a matéria.
O próprio STJ já se manifestou no sentido de que (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL .
EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal de origem entendeu que a quitação do débito cobrado no feito executivo deu-se anteriormente à citação do executado, que sequer chegou a ocorrer, entendendo o Tribunal de origem ser o caso de isentá-la do pagamento dos honorários advocatícios. 2.
A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1848573 PE 2019/0341527-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC. 2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3 A interpretação dos parágrafos deve ser lida em consonância com o caput do art. 85, juntamente com os arts. 312 e 318, todos do CPC. 4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155). 5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação d a relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios. 6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.
7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. 8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021.)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Respeitosamente, peça vênia ao Eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.